Tribunal: STF
Processo: HC 250867
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 970.930/RN (e-doc. 23).



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente e responde à ação penal ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 1º, § 1º, inc. I, § 4º e inc. IV, por vinte e seis vezes (lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa), da Lei nº 9.613, de 1998, e art. 2º, caput, (integração em organização criminosa) da Lei nº 12.850, de 2013 (e-doc. 8, p. 96-100, e e-doc. 11, p. 28-29). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que denegou a ordem (e-doc. 13). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, lastreada na gravidade em abstrato da conduta e ilações sobre a possibilidade de reiteração delitiva. Aduzem carência de elementos suficientes de autoria e materialidade. Ponderam a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que a última visita da paciente ao corréu ocorreu há mais de 2 anos, em inobservância ao disposto no art. 315 do CP. Defendem que as transações imputadas à paciente, mesmo sendo decorrentes de atividades lícitas, ocorreram entre 05/05/2021 e 30/11/2022, 2 anos antes da decretação da prisão. Argumentam ser a paciente figura pública, primária, com atividade lícita, sem qualquer risco de fuga ou de ofensa à ordem pública. Defendem a suficiência de medidas cautelares alternativas, cuja possibilidade sequer teria sido mencionada no decreto constritivo.



    5. Buscam, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    6. Inicialmente, o feito havia sido distribuído por prevenção ao Min. Edson Fachin, em virtude da Rcl nº 73.822/RN, que havia negado seguimento ao writ, em decisão proferida em 14/01/2025 (e-doc. 32). Com a oposição de embargos de declaração pela defesa, houve seu acolhimento, para submissão, ao e. Presidente deste Supremo, da questão preliminar suscitada quanto à minha prevenção, em decorrência de decisão previamente proferida no HC nº 240.339/RN, interposto por corréu na mesma ação penal (e-doc. 38). 



    7. Após despacho proferido pela Presidência (e-doc. 39), para coleta de informações da Secretaria Judiciária (e-doc. 40), houve novo despacho determinando a redistribuição (e-doc. 41), que foi realizada em 10/03/2025, quando os autos me foram conclusos.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez que voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator no STJ indeferiu o pedido liminar.



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    10. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de origem assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Eis os fundamentos lançados:



    “No caso em apreço, quanto ao fumus comissi delicti, a Autoridade Representante aduziu que os investigados movimentaram vultosa quantia, surgindo daí uma confusão patrimonial entre os representados ligados a VALDECI DOS SANTOS, com vistas a encobrir a ilicitude do patrimônio advindo da atividade ilícita exercida pelo citado investigado e por seus consortes, notadamente o tráfico de drogas, de acordo com as fatos e evidências expostos no tópico 3 desta decisão. 



    Some-se a isso o fato de haver indícios de que os representados possuem movimentação financeira incompatível com as atividades lícitas exercidas, indicando a possibilidade de serem provenientes, direta ou indiretamente, dos atos de lavagem investigados e seus crimes antecedentes. 



    No que se refere ao periculum libertatis, a garantia da ordem pública se faz necessária ante a gravidade concreta dos fatos delituosos narrados pela Autoridade Representante, bem como diante da necessidade de cessar as atividades do grupo criminoso. Como consignou o Parquet, embora VALDECI já estivesse preso e respondendo a ações penais decorrentes da Operação Plata em dezembro de 2023, novos indícios indicam que ele, aparentemente, continua realizando lavagem de dinheiro oriundo dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa, por intermédio dos ora investigados. 



    Para o Colegiado, tendo em conta os elementos coletados até este instante, restam demonstrados os requisitos para a prisão preventiva, razão pela qual este Juízo entende que a medida deve ser deferida.” (e-doc. 11, p. 28-29, grifos nossos).



    13. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa e manter a prisão do paciente, o Tribunal de Justiça assentou haver indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco à ordem pública, a partir dos seguintes fundamentos:



    “Isto porque há elementos suficientes para se inferir sem dificuldade a materialidade do crime e os indícios de autoria (requerimento de prisão preventiva, busca e apreensão e cautelares diversas pelo Ministério Público de primeiro grau, em que consta um grande leque de elementos de informação em desfavor da paciente e dos inúmeros investigados na operação, inclusive já havendo oferecimento da denúncia, dentre outros documentos), bem como os delitos imputados à paciente (art. 1º, §1º, II, da Lei nº 9.613/98, 26 vezes, com o aumento previsto pelo §4º do mesmo artigo, em concurso material - artigo 69 do CP; art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, com aumento de pena previsto no §4º, IV, do mesmo artigo) ostentarem pena privativa máxima superior a 04 anos (art. 313, I, do CPP). 



    Além disso, o contexto extraído do caso concreto enseja a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), em razão da gravidade concreta dos delitos, configurada na periculosidade da paciente, uma vez que os elementos de informação constantes nos autos e mencionados no ato coator apontam, de forma individualizada, que a paciente i) possuía uma espécie de relacionamento com um dos líderes do PCC e principal alvo da Operação, Valdeci Alves dos Santos, tanto é assim que quando Valdeci foi recapturado após quase oito anos foragido, ele estava em companhia da paciente, tendo ela feito reiteradas visitas ao mesmo após a sua prisão, compreendidas entre 13/10/2022 e 02/02/2023, conforme se observa da relação de visitantes de ID 28172108 – pág. 124. O apontamento feito pelos impetrantes de que a paciente já saiu do rol de visitantes do presídio em que se encontra Valdeci em nada modifica os fatos narrados; ii) no período de 02/01/2014 a 29/02/2024, a paciente movimentou o total de R$ 15.022.089,87, sendo R$ 7.630.019,76 a crédito e R$ 7.392.070,11 a débito, com pico de movimentação no ano de 2022 (tabela no ID 28172108 – pág. 125), período em que estava se relacionando com a pessoa de Valdeci, consoante demonstra as investigações; iii) a empresa da paciente (Natacha Horana Silva – Haga Beach, com CNPJ nº 24.816.992/0001-98) movimentou o total de R$ 916.982,83, sendo R$ 458.726,24 a crédito e R$ 458.256,59 a débito no período de 23/11/2016 a 13/10/2023, novamente com movimentação concentrada no ano de 2022 (ID 28172108 – pág. 127), tendo como maior depositante a empresa PRETO MOTOS MULTIMARCAS, que tem como titular a pessoa de Zulmerinda Ribeiro da Silva Souza que, por sua vez, é genitora do real proprietário do estabelecimento comercial, a pessoa de Ademario Ribeiro da Silva Souza, que possui um amplo histórico de crimes cometidos, dentre eles o tráfico de drogas; iv) recebeu mais de R$ 246.000,00 de transações advindas de diversos integrantes do “GRUPO PARÁ”, como Ronilso Sousa Rodrigues, Thelcia Kelly Coelho Oliveira, Terratech Locações, dentre muitos outros, tendo se utilizado não só de sua conta como também da conta de sua genitora para receber valores do mencionado Grupo, além de aparentemente ter feito uso de contas de terceiros para a triangulação de transações em seu benefício, consoante se observa das tabelas de ID 28172108 – págs. 126-127. 



    É de suma importância mencionar que, em que pese a paciente seja modelo, bailarina, digital influencer, dentre outras atividades e que, portanto, possui renda lícita advinda de seu labor, não há nos autos nenhuma informação da relação da paciente ou de seu ramo laboral com as pessoas envolvidas no compreendido “Grupo Pará” e com a pessoa de Ademario Ribeiro da Silva Souza ou sua empresa, a PRETO MOTOS MULTIMARCAS, tampouco há notícias de que tais relações são aparentemente lícitas , sendo o único elo aparente entre ela e tais indivíduos a pessoa de Valdeci Alves.



    Ademais, é jurisprudência consolidada nos tribunais superiores que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos grupos criminosos é fundamentação apta a ensejar a decretação da prisão preventiva pautada na necessidade de garantir a ordem pública, como é o caso dos autos, uma vez que a paciente supostamente integra a organização criminosa. 



    Inclusive as investigações indicaram que mesmo quando a pessoa de Valdeci, líder da organização criminosa, foi recapturado (16/04/2022) e permaneceu preso respondendo as ações penais decorrentes desta operação, aparentemente ele continuava realizando lavagem de dinheiro oriundo dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa, justamente por intermédio dos investigados nesta operação, dentre eles a paciente, sendo tal tese supostamente corroborada pelo fato de a paciente tê-lo visitado algumas vezes após a sua prisão, havendo registros de visitas até fevereiro de 2023, ou seja, quase um ano após a sua prisão.



    Nesta ordem de considerações, a necessidade da segregação cautelar para a desarticulação e descontinuidade da organização criminosa é medida que se impõe.” (e-doc. 13, p. 6-7, grifos nossos).



    14. Quanto à presença de contemporaneidade da medida e inaplicabilidade das medidas alternativas, a Corte local assentou, ainda:



    “Os impetrantes alegam, ainda, a inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da segregação cautelar da paciente, o que não se observa. 



    É cediço que “a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim, à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado” (AgRg no RHC n. 168.730/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022) e, conforme já exaustivamente mencionado, subsistem as razões pelas quais a prisão preventiva da paciente foi decretada, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida extrema. 



    De mais a mais, a autoridade coatora, ao mencionar nas informações prestadas (ID 28303332) os fundamentos da decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, explanou com maestria que:



    ‘(…) no que se refere à contemporaneidade para decretação da segregação cautelar, entendemos assistir razão ao Ministério Público, tendo em vista que as transações bancárias suspeitas da requerente ocorreram até, pelo menos, o ano de 2023. 



    Destaque-se a presente investigação teve início após o GAECO, em dezembro de 2023, ter recebido denúncias de que VALDECI, através de novos agentes, continuava praticando atos de lavagem de dinheiro, mesmo após sua prisão e a prisão de seus comparsas durante a deflagração da Operação Plata em fevereiro do mesmo ano. 



    Ademais, tem-se que, por ocasião do cumprimento das medidas autorizadas no presente feito, foram apreendidos com NATACHA HORANAR$ 120.000,00 em espécie. Também foi encontrado com a investigada um carro de luxo (ids. 136644913, 136644917 e 136644920). Consoante o Ministério Público, o veículo está registrado em nome de um terceiro, tendo NATACHA HORANA informado aos policiais, na ocasião, que o carro não lhe pertencia. Todavia, a investigada ostenta a sua propriedade em redes sociais, como se verifica fotos retiradas de seu perfil em rede social. 



    Para o Ministério Público, as citadas apreensões demonstram que a investigada continuava, até a data de sua prisão, usufruindo do lucro de suas atividades ilícitas. 



    Ademais, também concordamos com o Parquet quando afirma que a contemporaneidade da medida está demonstrada também em razão da complexidade do esquema criminoso, a sua perpetuação no tempo e a necessidade de se recuperarem os valores objeto de lavagem” – destaques acrescidos.



    No tocante à aplicação do art. 319 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar (sendo este o caso dos autos, conforme exaustivamente explanado), por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, por serem insuficientes à garantia da ordem pública. 



    Outrossim, a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa – não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em questão.” (e-doc. 13, p.7-8, grifos nossos).



    15. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente do STJ, indeferiu pedido liminar, em recesso forense, por não vislumbrar ilegalidade manifesta nos motivos declinados para manutenção da custódia (e-doc. 23). Em consulta ao site daquela Corte, verifica-se que o Ministro Relator proferiu decisão, em 10/02/2025, indicando nada a prover, considerando que, por já ter sido juntado parecer ministerial, “o mérito do habeas corpus será julgado em breve, observada a ordem cronológica de processos pendentes de julgamento no gabinete”.



    16. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva e integração de organização criminosa de alta periculosidade, com atuação como operadora financeiro na ocultação da origem de capital advindo do tráfico de drogas — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    17. No tocante à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    18. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    19. No caso, foi assentada a contemporaneidade da medida pelo Tribunal de Justiça diante da existência de operações financeiras expressivas até 2024, bem como pela complexidade e durabilidade do esquema criminoso e necessidade de recuperação dos valores frutos da lavagem de dinheiro. Concluiu-se indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso. O delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    20. Registro, por fim, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e trabalho lícito, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    21. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator